Tribunal: TJES
Processo: 5000605-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000878-72.2024.8.08.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente municipal que regularize o fornecimento de água potável e saneamento básico em sua totalidade territorial no prazo máximo de um ano, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município de Presidente Kennedy para regularização de serviços essenciais respeita os limites constitucionais da atuação judicial nas políticas públicas; (ii) estabelecer se há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de prazo e multa diária para cumprimento da decisão; (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de oitiva prévia do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em situações excepcionais, especialmente diante de omissão estatal reiterada e quando estiverem em jogo direitos fundamentais como saúde, saneamento básico e dignidade da pessoa humana.

4)
A decisão agravada baseia-se em provas robustas colhidas no inquérito civil e em auditoria do Tribunal de Contas deste Estado, que revelam grave deficiência no fornecimento de água potável no Município, atendendo apenas 21,32% da população.

5)
A conduta omissiva e contraditória do Município, que não apresentou relatório técnico mesmo após prazo concedido em audiência, justifica a manutenção da medida judicial imposta.

6)
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para legitimar omissões que comprometam o núcleo essencial do mínimo existencial, especialmente quando o Município possui reconhecida capacidade financeira decorrente de royalties de petróleo e gás.

7)
A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) é proporcional e visa apenas a compelir o cumprimento da obrigação constitucional e legal, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC.

8)
Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois fora o Município ouvido em audiência prévia e teve oportunidade de se manifestar, deixando, contudo, de cumprir a determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode impor obrigações ao ente público para assegurar direitos fundamentais em hipóteses de omissão administrativa grave e comprovada.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o dever estatal de garantir o núcleo essencial dos direitos sociais, especialmente quando o ente federativo possui capacidade financeira comprovada.

3. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima, proporcional e compatível com a tutela de direitos fundamentais.

4. Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa a concessão de tutela de urgência em ação civil pública, quando precedida de audiência e oportunidade de manifestação técnica pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 225; CPC, art. 537; Lei n.º 11.445/2007; Lei n.º 8.987/1995; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1407817, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.02.2023; STF, RE nº 581352, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.10.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000878-72.2024.8.08.0041, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente municipal que regularize o fornecimento de água potável e saneamento básico em sua totalidade territorial no prazo máximo de um ano, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município de Presidente Kennedy para regularização de serviços essenciais respeita os limites constitucionais da atuação judicial nas políticas públicas; (ii) estabelecer se há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de prazo e multa diária para cumprimento da decisão; (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de oitiva prévia do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em situações excepcionais, especialmente diante de omissão estatal reiterada e quando estiverem em jogo direitos fundamentais como saúde, saneamento básico e dignidade da pessoa humana.

4)
A decisão agravada teve por base provas robustas colhidas no inquérito civil e auditoria do Tribunal de Contas deste Estado, que revelam grave deficiência no fornecimento de água potável no Município, atendendo apenas 21,32% da população.

5)
A conduta omissiva e contraditória do Município, que não apresentou relatório técnico mesmo após prazo concedido em audiência, justifica a manutenção da medida judicial imposta.

6)
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para legitimar omissões que comprometam o núcleo essencial do mínimo existencial, especialmente quando o Município possui reconhecida capacidade financeira decorrente de royalties de petróleo e gás.

7)
A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00) é proporcional e visa apenas a compelir o cumprimento da obrigação constitucional e legal, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC.

8)
Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois fora o Município ouvido em audiência prévia e teve oportunidade de se manifestar, deixando, contudo, de cumprir a determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode impor obrigações ao ente público para assegurar direitos fundamentais em hipóteses de omissão administrativa grave e comprovada.

2. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o dever estatal de garantir o núcleo essencial dos direitos sociais, especialmente quando o ente federativo possui capacidade financeira comprovada.

3. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima, proporcional e compatível com a tutela de direitos fundamentais.

4. Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa a concessão de tutela de urgência em ação civil pública, quando precedida de audiência e oportunidade de manifestação técnica pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 225; CPC, art. 537; Lei n.º 11.445/2007; Lei n.º 8.987/1995; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1407817, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.02.2023; STF, RE nº 581352, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade, proporcionalidade e exequibilidade da decisão liminar que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 5000878-72.2024.8.08.0041, determinou ao Município de Presidente Kennedy a adoção de providências concretas para a regularização do fornecimento de água potável e saneamento básico em toda a sua extensão territorial, no prazo máximo de um ano, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

O agravante sustenta que tal determinação configura obrigação excessiva e inexequível no período estipulado, dada a complexidade estrutural e técnica das intervenções requeridas, as limitações orçamentárias enfrentadas pelo ente público e as peculiaridades geográficas do território municipal.

Pugna, assim, pela suspensão e posterior revogação da decisão agravada, sob o argumento de que a medida judicial não observou os princípios da razoabilidade, da reserva do possível e da separação dos poderes.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

A decisão impugnada exsurge ancorada em elementos fático-probatórios consistentes e em fundamentos jurídicos sólidos, todos extraídos do inquérito civil que instrui a demanda originária.

Isso porque, consta dos autos que, a partir de denúncias formalizadas junto à Ouvidoria do Ministério Público e ao canal Disque 100, foram identificadas falhas sistêmicas e recorrentes no fornecimento de água potável em diversos bairros do município, incluindo a sede, Praia de Marobá e Praia das Neves.

Tais constatações foram corroboradas por auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), a qual, no âmbito do Processo n.º 03504/2021-7, verificou que
apenas 21,32% da população total – abrangendo zonas urbana e rural – é efetivamente atendida por água potável, com índice urbano de cobertura de 63,9%,
situando o Município entre os piores desempenhos da microrregião Litoral Sul.

Referidos dados revelam de forma contundente a existência de prestação deficiente de serviço público essencial, apta a ensejar a atuação imediata do Poder Judiciário para a tutela de direitos fundamentais.

O direito ao acesso à água potável, ao saneamento básico e à saúde pública é constitucionalmente assegurado, com fundamento nos artigos 6º e 225 da Constituição da República, além de constituir prerrogativa inerente à dignidade da pessoa humana, conforme previsto no inciso III do artigo 1º.

Trata-se de desdobramento do mínimo existencial, cujo descumprimento implica afronta direta à proteção da vida, da saúde coletiva e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Judiciário pode e deve atuar para assegurar direitos fundamentais quando a omissão estatal é manifesta e reiterada, especialmente em hipóteses que envolvam bens jurídicos indisponíveis, como ocorre no fornecimento de água, é de conferir:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2 .
Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese . 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço
. 5 . Agravo interno provido.

(STF - RE: 1407817 RJ, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023)

Sob esse prisma, verifica-se que o magistrado de piso valorou, de forma adequada, os elementos técnicos constantes nos autos, reconhecendo que a precariedade da infraestrutura municipal de saneamento compromete não apenas a salubridade ambiental, mas também o próprio núcleo essencial dos direitos sociais.

Importa destacar, ademais, que o Município teve a oportunidade de prestar esclarecimentos técnicos, inclusive tendo concordado com a suspensão do processo principal pelo prazo de trinta dias para a apresentação de relatório circunstanciado sobre o abastecimento hídrico em todas as localidades do Município.

Tal oportunidade fora concedida em audiência realizada nos termos do Id 55467504.

Nada obstante, o agravante não cumpriu a determinação judicial, o que revela comportamento omissivo e contraditório, incompatível com a alegação de que haveria medidas concretas em curso.

O descumprimento reforça a conclusão de que a decisão agravada buscou, de maneira equilibrada, assegurar a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos, diante da resistência do ente público em adotar providências mínimas e transparentes.

No que se refere à alegação de incapacidade orçamentária e à evocação do princípio da reserva do possível, também não prospera. Conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, o Município de Presidente Kennedy apresenta notória capacidade financeira, beneficiando-se de significativos repasses de royalties oriundos da exploração de petróleo e gás natural.

Trata-se, portanto, de ente federativo com capacidade de investimento, especialmente para implementação de políticas públicas vinculadas à proteção da saúde e do meio ambiente.

A propósito do tema, há muito a jurisprudência do STF realça que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal em assegurar o núcleo essencial do mínimo existencial, como destacado no RE 581352, ao tratar da ampliação de serviços essenciais de saúde, a saber:

AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS. DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO. DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796).
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL
(RTJ 200/191-197). O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO. A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”). CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE ( CF, ARTS. 196, 197 E 227). A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO). DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (RTJ 174/687. RTJ 175/1212-1213. RTJ 199/1219-1220) – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” ( CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ( CF, ART. 129, III)– A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” ( CF, ART . 129, II)– DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE: 581352 AM, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013)

De igual modo, não há desproporcionalidade na multa cominatória fixada, pois o valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00, revela-se razoável e compatível com a natureza da obrigação imposta, destinando-se a compelir o ente público ao cumprimento de obrigação legal de fazer, nos termos do artigo 537 do CPC.

A multa não tem natureza sancionatória, mas sim coercitiva, e somente será exigível em caso de inadimplemento da obrigação fixada judicialmente, cujo conteúdo decorre diretamente da Constituição e da legislação infraconstitucional de regência (Lei n.º 11.445/2007; Lei n.º 8.987/1995; Código de Defesa do Consumidor – art. 22).

Por fim, é relevante observar que o direito ao saneamento básico e à água potável tem sido reiteradamente reconhecido como direito humano fundamental, com respaldo internacional na Resolução A/RES/64/292 da Assembleia Geral das Nações Unidas e em documentos como a Declaração de Dublin (1992) e a Declaração de Viena (1993).

A indivisibilidade e interdependência dos direitos fundamentais impõe ao Estado – em todos os seus níveis – o dever de prestar de forma adequada os serviços essenciais à população.

A recusa ou inércia em garantir essa prestação caracteriza violação manifesta a compromissos jurídicos nacionais e internacionais, o que reforça a legitimidade da intervenção judicial neste caso.

Diante de tais fundamentos, não se verificam razões jurídicas ou fáticas aptas a ensejar a reforma da decisão agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões